Tribunal: STF
Processo: HC 252213
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.2.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Derek Audrey dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 962.208, Relator o Ministro Og Fernandes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, além de reincidente, o paciente possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes. 



    3. Não bastasse isso, durante a abordagem policial, o agravante tentou subornar os agentes, oferecendo dinheiro em troca de sua liberação, com a intenção de evitar a prisão. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. No caso, não foi verificado o excesso de prazo para a formação da culpa. 



    5. Agravo regimental improvido”.



    2. A impetrante questiona a decisão judicial. Reitera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, não acolhida nas instâncias antecedentes. Sustenta que o paciente estaria preso desde 24.10.2023, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente, e que, determinada a instauração do incidente de dependência toxicológica em 15.7.2024, esse incidente não teria sido finalizado porque o exame foi marcado para 30.4.2025, de modo que permanece a ação penal a aguardar o desfecho na origem com o paciente preso.



    Assevera que, embora não esteja a imputar “culpa ou responsabilidade” ao juízo de origem, por ter sido “obrigado” a marcar o exame do paciente relativo ao incidente de dependência toxicológica para 30.4.2025, “em razão de motivos alheios a sua vontade, fato é que se suplantou em muito o prazo razoável para encerramento da instrução deste processo”.



    Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la. Sustenta que a “gravidade do delito não constitui motivo idôneo para a preventiva e a suposta periculosidade do acusado não constituem fundamentos válidos para a transposição dos prazos considerados razoáveis para encerramento da instrução”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) espera-se a concessão da ordem em sede liminar e após em definitivo, revogando a prisão preventiva do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Tem-se na denúncia:



    “(...) no dia 24 de outubro de 2023, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Oito, altura do numeral 336, Samaritá, nesta cidade e comarca de São Vicente, DEREK AUDREY DOS SANTOS, qualificado a pág. 17, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 22 pedras de crack, 140 microtubos contendo cocaína e 204 porções de maconha, as quais determinam dependência física e psíquica. 



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, DEREK AUDREY DOS SANTOS ofereceu ou prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 



    Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido por ser ponto de venda de drogas, quando, em dado momento, avistaram DEREK em atitude suspeita, pois ele estava sozinho em um beco. 



    Diante disso, os policiais resolveram abordá-lo. Ato contínuo, em revista pessoal, em poder de DEREK, encontraram parte do entorpecente apreendido, notadamente 05 microtubos contendo cocaína, que ele trazia consigo, para venda e entrega a terceiros, além da quantia de R$ 74,00, em dinheiro, obtida com a mercancia espúria. 



    Na sequência, o denunciado admitiu a prática delitiva e indicou um local na mata ao lado onde escondia mais drogas, inclusive apontou que trabalhava junto ao traficante conhecido pela alcunha ‘Fininho’. 



    Desse modo, os policiais realizaram buscas pela mata e lá encontraram uma bolsa contendo o restante das drogas apreendidas, notadamente as diversas porções de maconha, crack e cocaína já mencionadas, que DEREK ali guardava e mantinha em depósito, para comércio e entrega a terceiros. 



    Ainda em poder do denunciado foi apreendido um telefone celular. 



    Ao ser detido, DEREK ofereceu a quantia de R$ 2.000,00 aos policiais militares, a fim de que estes agentes da lei omitissem ou retardassem ato de ofício consistente na sua prisão em flagrante delito e apresentação junto à Autoridade Policial, inclusive prometendo que daria mais dinheiro aos policiais se liberassem as drogas apreendidas, cujo produto da venda DEREK afirmou que a eles entregaria. 



    As circunstâncias da prisão do denunciado, local, quantidade, forma de acondicionamento e variedade e tipo das drogas, além da apreensão de dinheiro e da oferta de suborno aos policiais, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita”.



    5. Levada a efeito a prisão em flagrante do paciente em 24.10.2023, foi realizada a audiência de custódia em 25.10.2023, quando convertida essa prisão em flagrante em preventiva:



    “(…) DOS PRESSUPOSTOS PARA FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consoante se infere dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante. Presente, ainda, o periculum libertatis. No caso em tela, evidente a necessidade da cautela processual para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal). Com efeito, a cautela é necessária para resguardar da ordem pública diante da grave ameaça às pessoas pela comercialização ilícita de entorpecentes, prática criminosa que diariamente faz diversos viciados, assim como gera o desassossego familiar pela violência e furtos por parte deste membro dependente químico. Como se não bastasse, são inequívocos os reflexos sociais dessa conduta, já que esse crime é responsável por uma cadeia de atentados contra o patrimônio para a manutenção de vício, o que gera, por sua vez, uma aflição social. Evidente, ainda, a necessidade da cautela processual para aplicação da lei penal e para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal). PASSAGENS. Não se pode perder de vista que, a despeito da sua primariedade, a folha de antecedentes e certidão sinalizam uma vida pregressa dedicada ao crime, exigindo cautela enérgica nessa oportunidade na preservação da ordem pública. REINCIDENTE A folha de antecedente e certidão não deixam dúvidas acerca da sua reincidência, assim como responde a outros processos em liberdade sinalizando que a ordem pública deve ser preservada, havendo risco considerável de reiteração de ações delituosas caso permaneça em liberdade. Aparentemente, é pessoa que faz da criminalidade o seu meio de vida e seria estimulado com a liberdade com a falsa sensação de liberdade”.



    6. A defesa postulou ao juízo de origem da Segunda Vara Criminal da comarca de São Vicente/SP a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo da prisão. Esse pleito foi indeferido em 10.10.2024:



    “(...) Em síntese, alega a defesa excesso de prazo para a formação da culpa e término da instrução penal. 



    Em que pese os argumentos da Defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa. 



    Vejamos: 



    O réu foi preso em flagrante, porque no dia hora descritos na denúncia, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, 22 pedras de crack, 140 microtubos contendo cocaína e 204 porções de maconha, as quais determinam dependência física e psíquica. 



    Como bem salientado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, a instrução era pra estar encerrada, no entanto, a própria defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica. 



    Assim, trata-se de feito aguardando data para exame e realização de perícia no IMESC (autos em apenso), requerida pela própria Defesa, razoável e compreensível o prazo um pouco mais alongado para o fim da instrução, levando em conta, ainda, que o excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades de cada caso e apenas quando houver demora injustificável e irrazoável da tramitação do feito, o que não se configura na hipótese.



    (...) No mais, não houve alteração fática ou jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente convertida, assim, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, e mantenho a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por seus próprios fundamentos”.



    7. A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2316341-57.2024.8.26.0000 em 15.11.2024, com recomendação ao juízo de origem que “empreenda os esforços necessários, a fim de que o exame seja realizado com premência, oficiando-se aos órgãos competentes”. Consta desse julgado:



    “(…) A autoridade, apontada como coatora, informou que ‘Por fato ocorrido em 24/10/2023, o paciente DEREK AUDREY DOS SANTOS foi preso em flagrante (fls. 18/20). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 25 de outubro de 2023 (fls. 33/37). O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 333, caput, do Código Penal, todos entre si unidos na forma do artigo 69 deste mesmo diploma legal, porque no dia 24 de outubro de 2023, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Oito, altura do numeral 336, Samaritá, nesta cidade e comarca de São Vicente, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, 22 pedras de crack, 140 microtubos contendo cocaína e 204 porções de maconha. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, ele ofereceu ou prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício (fls. 46/49). A denúncia foi recebida, eis que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (fls. 54/55). O paciente foi citado e apresentou a resposta à acusação (fls. 78). A resposta à acusação foi recebida e a audiência de instrução debates e julgamento foi designada (fls. 86/87). Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 88). Em audiência realizada em 15 de julho de 2024, foram ouvidas as testemunhas de acusação PM Marcelo Oliveira e PM Sérgio Souza de Andrade. Ao final da instrução, a Defesa requereu a instauração do incidente de dependência toxicológico (fls. 126/129). Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls. 140). A Defesa requereu relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo (fls. 141/143). O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente (fls. 146/147). O pedido da defesa foi indeferido, com determinação para que fosse trasladado o necessário para o apenso, para as providências necessárias. Os autos encontram-se atualmente aguardando o fornecimento da data para realização de perícia requerida pela Defesa, nos autos em apenso’.



    Não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. 



    Não se desconhece que o flagrante ocorreu em 24/10/2023. 



    Não obstante, verifica-se que a instrução criminal já foi encerrada, com a oitiva das testemunhas arroladas, em cujo ato processual o paciente foi interrogado. 



    A Defesa, por sua vez, requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, o que foi deferido pelo Juízo de origem em 15 de julho de 2024. 



    Analisando o caso concreto e as circunstâncias da demora para ser proferida a sentença, concluo, com o devido respeito, que o feito vem cumprindo seu trâmite processual dentro da razoabilidade. 



    Como é cediço, o lapso para se concluir a instrução penal não é rígido, não é aferido mediante simples cálculo aritmético pelo qual se chegue a um montante determinado. 



    Ao revés, há de levar em consideração a complexidade do caso e demais fatores que possam contribuir para o mais lento andar da marcha processual.



    Em síntese, não se nota desídia do d. Juízo de primeira instância que possa acenar para o excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Registre-se, também, que se trata de pedido exclusivo da Defesa, não podendo a demora, dessa forma, ser imputada ao Juízo de origem”.



    8. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração: 



    “(…) A análise do decreto de prisão evidencia que, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja significativa, a manutenção da prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de preservação da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme apontado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente é reincidente e possui múltiplos registros em sua folha de antecedentes criminais. 



    Ressalte-se que, segundo os autos, o réu confessou seu envolvimento com o comércio de drogas e, no momento da abordagem policial, tentou subornar os agentes, oferecendo-lhes dinheiro em troca de sua liberação, com o propósito de evitar sua prisão. Tal comportamento revela uma tentativa de obstrução da ação policial, agravando ainda mais a gravidade dos fatos. 



    Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado, demonstrada pela reiteração de condutas criminosas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com o objetivo de garantir a ordem pública. (...)



    No que tange ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, é necessário pontuar, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, que o prazo para a finalização da instrução criminal não possui caráter absoluto ou improrrogável, sendo essencial aplicar um juízo de razoabilidade para determinar eventual excesso, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Para que o excesso seja considerado injustificado, a demora deve ser atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário, hipótese em que o constrangimento ilegal pode justificar o relaxamento da prisão cautelar. 



    No caso em análise, não há evidências de mora imputável ao Poder Judiciário ou aos órgãos responsáveis pela persecução penal, uma vez que o processo tramita regularmente. O paciente foi preso em flagrante em 24/10/2023, convertida a custódia em preventiva no dia 25/10/2023, e a denúncia foi recebida em 7/11/2023. A instrução processual prossegue com reavaliações periódicas da prisão preventiva. 



    Assim, não se constata mora estatal na ação penal, considerando que a sequência de atos processuais afasta a hipótese de paralisação indevida do feito ou de desídia do Estado acusador, inexistindo, portanto, ilegalidade quanto à duração da custódia cautelar.



    Ademais, deve-se destacar que o paciente, reincidente, responde a processo por dois crimes graves: tráfico de drogas e corrupção ativa. Ambas as infrações possuem penas elevadas, o que, por natureza, demanda maior tempo para a tramitação processual. 



    Por último, em relação ao incidente de dependência toxicológica instaurado em 15/7/2024, no qual se alegou ausência de designação de data para a perícia, verifica-se, conforme informações da instância de origem (fl. 211), que o exame já foi agendado para o dia 30/4/2025”.



    9. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. A prisão cautelar do paciente está fundamentada nas peculiaridades do modus operandi, tendo sido ele preso com “22 pedras de crack, 140 microtubos contendo cocaína e 204 porções de maconha” e oferecido “vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. Ademais, foi destacado ser o paciente reincidente e com “múltiplos registros em sua folha de antecedentes criminais”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.956-AgR, de minha relatoria, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: HC nº 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC nº 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC nº 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC nº 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foi mantida a prisão preventiva. Foram apreendidos ‘03 (três) tijolos de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 3,015 kg [três quilogramas e quinze gramas] e 03 (três) tijolos de cocaína, com peso líquido de 2,985 kg [dois quilogramas e novecentos e oitenta e cinco gramas]’. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno desprovido” (HC n. 236.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.2.2024).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. Ademais, com relação à alegação de excesso de prazo da prisão do paciente, anoto que não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 24.10.2023, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do paciente. Além disso, a prisão em flagrante do paciente foi levada a efeito em 24.10.2023, e convertida em preventiva em 25.10.2023. A denúncia foi recebida em 7.11.2023; o paciente foi citado e sua defesa apresentou resposta à acusação; essa resposta foi recebida; e a audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para 15.7.2024. A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida, em 5.3.2024, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 



    A audiência designada para 15.7.2024 foi realizada nessa data, quando a defesa requereu a instauração de incidente de dependência toxicológica, sem oposição da acusação. Esse pleito foi deferido pelo juízo de origem, ficando suspenso o andamento da ação penal (Processo n. 1504196-77.2023.8.26.0536) até o laudo final. 



    A prisão do paciente foi novamente reavaliada e mantida, em 10.10.2024, pelo juízo de origem, que afirmou:



    “(...) Considerando as inúmeras tentativas de solicitação de data para realização de perícia pelo IMESC, sem sucesso (datadas desde 26 de julho 2024); considerando ainda a tentativa que restou infrutífera em contatar a OUVIDORIA do referido Órgão (...), determinou-se, com urgência, a expedição de mandado de intimação pessoal ao Diretor do Departamento de Estudos e Perícias do IMESC (...), ou, na sua falta, o responsável pela Seção de Perícias, para que no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, apresentasse data para realização de perícia, bem como para que fossem adotadas as providências necessárias para encaminhamento do laudo, sob pena de eventual caracterização de crime de desobediência”.



    A ação penal na origem está aguardando a perícia designada para o dia 30.4.2025.



    Pelo que demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância e tendo sido reavaliada a prisão do paciente de forma periódica. Como reconhece a própria impetrante na inicial, o juízo de origem não teve responsabilidade na não realização, até o momento, do laudo final relativo ao incidente de dependência toxicológica, requerido pela defesa. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora